Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. DIVERGÊNCIAS. ASPECTOS SECUNDÁRIOS. DINÂMICA DELITIVA DEMONSTRADA. REPARAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de importunação sexual narrado na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões submetidas a julgamento: (i) avaliar se o depoimento da vítima se encontra eivado de alguma nulidade que comprometa sua validade e, caso superada a referida preliminar, (ii) analisar se o acervo probatório confirma, ou não, a prática do crime de importunação sexual imputada ao acusado (recorrido).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do depoimento judicial da vítima quando ausentes quaisquer vícios ou irregularidades no ato processual conduzido pelo juiz que presidiu a audiência.
3.2. A dinâmica delitiva foi muito bem esclarecida a partir das declarações prestadas pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, cujo relato, quanto aos seus aspectos essenciais, foi corroborado pela informante (ex-esposa do réu) ouvida sobre o crivo do contraditório judicial.
3.3. O delito de importunação sexual, espécie de crime sexual, é praticado sem violência ou grave ameaça, com o elemento objetivo do tipo específico de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, independentemente de qualquer comportamento da vítima. Este crime consuma-se com a prática do ato libidinoso, independentemente da efetiva satisfação da lascívia, admitindo-se a sua modalidade tentada.
3.4. Os crimes cometidos contra a liberdade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor, em regra.
3.5. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e desde que sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3.6. No caso concreto, a vítima residia na casa do acusado e prestava serviços como secretária doméstica, cuidando, inclusive, de seus filhos menores de idade. Tal circunstância revela a vulnerabilidade em que se encontrava a vítima, o que agrava a censurabilidade da conduta delitiva, legitimando a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
3.7. O valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do CPP inclui eventuais danos sofridos pela vítima, bastando, para tanto, que haja pedido expresso dela ou da acusação, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, apelação da assistente de acusação provido para condenar o réu pelo crime de importunação sexual.